Tribunal: TJDFT
Processo: 0705616-19.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PROMITENTE VENDEDOR. LUCROS CESSANTES. OCORRÊNCIA. INADIMPLÊNCIA DA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA.
Embora a sentença tenha reconhecido que seria legítima a pretensão da autora em ter compensado o que deixou de auferir por alugar o imóvel com o saldo devedor final, em nenhum momento foi determinada a compensação entre autora e réu. Tal fato, além de ser detectável a partir da mera leitura da sentença, que apenas o menciona en passant, em seus fundamentos, é reconhecido nas próprias contrarrazões da apelada.
O atraso na entrega de unidade imobiliária posta à venda por construtora e/ou incorporadora, decorrente de conduta imputada exclusivamente a qualquer uma delas na condição de promitentes vendedoras, caracteriza a sua responsabilidade civil perante o consumidor, por ter sido este privado da utilização do bem.
A análise da decisão que apreciou a tutela de urgência revela que foi determinada a suspensão da exigibilidade da parcela final do contrato celebrado entre as partes. Nesse sentido, uma vez que a tutela de urgência foi confirmada em relação à parcela final, e inexistindo alegações de que a parte autora fora inadimplente em momento anterior no contrato é de se concluir que a não obtenção do financiamento imobiliário é de responsabilidade direta da apelante, que atrasou em mais de 4 (quatro) anos para obter o habite-se e liberar o imóvel para a compradora.